Tribunal: TJBA
Processo: 8000287-23.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000287-23.2022.8.05.0038 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE DOMINGOS VIEIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA (SARGENTO PM) AO POSTO DE 1º TENENTE PM COM PROVENTOS DE CAPITÃO PM. INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS AUXILIARES POLICIAIS MILITARES (QOAPM). NECESSIDADE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO (CFOAPM) OU CURSO PREPARATÓRIO. REQUISITO CUMULATIVO AO INTERSTÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CFOAPM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000287-23.2022.8.05.0038, em que figuram como apelante JOSE DOMINGOS VIEIRA DO NASCIMENTO e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator